Tribunal: TJBA
Processo: 8009132-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009132-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: EDUARDO BENEVIDES BRITO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
DECISÃO QUE JULGOU
IM
PROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO
. CÁLCULO DO SALDO DEVIDO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA
.
AGRAVO CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.º 583.00.1995.719385-7, ajuizada pelo IDEC, relativa ao Plano Verão. Rejeição da impugnação apresentada pela instituição bancária.

Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão do RE 632.212; (ii) saber se há ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC; (iii) saber qual o marco inicial dos juros moratórios; (iv) saber se é necessária prévia liquidação da sentença e perícia para apuração do valor devido; e (v) saber se o depósito judicial realizado como garantia do juízo equivale a pagamento da dívida e afasta os encargos de mora.

Razões de decidir:

3. O RE 632.212 não trata do Plano Verão e não determina o sobrestamento de execuções em curso.
4. O STJ, no REsp 1.391.198/RS, reconheceu a legitimidade de poupadores não associados ao IDEC para executar a sentença coletiva.

5. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva, conforme Tema 685 do STJ.

6. A prova documental apresentada é suficiente para aferição do direito e base de cálculo, sendo desnecessária a liquidação pelo procedimento comum ou perícia judicial, conforme art. 524 do CPC.

7. O depósito judicial realizado como garantia do juízo não constitui pagamento voluntário e não afasta os encargos da mora, conforme fixado no Tema 677 do STJ. O valor deve ser deduzido ao final da execução, mantendo-se, até lá, a incidência dos consectários legais.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. Não há impedimento para o cumprimento individual de sentença coletiva referente ao Plano Verão com base no RE 632.212. 2. Poupadores não associados ao IDEC têm legitimidade ativa para a execução individual. 3. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva. 4. A prévia liquidação por procedimento comum e a perícia judicial não são exigidas quando presentes documentos que comprovam a titularidade e base de cálculo. 5. O depósito judicial como garantia do juízo não equivale a pagamento voluntário e não afasta os encargos de mora até a efetiva entrega ao credor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 509, II, 524, 525, § 4º; CC, art. 354.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.08.2015; STJ, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21.05.2014; STJ, REsp 1314478/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.05.2015; STJ, REsp 2088693/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8009132-56.2025.8.05.0000,
e
m que figura como Agravante

Banco do Brasil S/A

e Agravado
EDUARDO BENEVIDES BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22